Tribunal: TJES
Processo: 5001280-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001280-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRÓPRIO JÁ INTERPOSTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, E DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DA CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA REALIZADA NA SENTENÇA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. DENEGADA A ORDEM.

1. Não conhecimento da alegação de que a condenação do paciente foi baseada em provas ilícitas na medida em que, não é possível a utilização de habeas corpus com o fim de modificar a sentença, uma vez que a decisão definitiva sobre as questões levantadas deverá se dar quando do exame de recurso de apelação, o qual já foi, inclusive, interposto no dia 12/12/2022.

2. No que concerne à alegação de que na sentença a Magistrada não expôs os motivos para manutenção da prisão, infere-se que a fundamentação encontra lastro na garantia da ordem pública, principalmente na gravidade concreta do delito, e no risco de reiteração delitiva do paciente.

3. Durante a instrução criminal, restou comprovado nos autos que o paciente encontrava-se na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, tendo como destinação o comércio ilícito, ao arrepio da legislação de regência, quando cumpria pena, em regime aberto (processo SEEU nº 0000274-68.2020.8.08.0032), pelos crimes de resistência e desacato, além de ostentar 02 (duas) condenações pelo crime de tráfico de drogas nos processos nºs 0001311-67.2019.8.08.0032 e 0001305-60.2019.8.08.0032.

4. Diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, tem-se por demonstrada a necessidade de manutenção do acautelamento preventivo para a garantia da ordem pública, não havendo falar-se em direito absoluto a recorrer da sentença em liberdade.

5. A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão não se sustenta, pois os requisitos da custódia cautelar continuam presentes, ainda que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal distante, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente.

6. Quanto às alegações de que o paciente possui residência fixa e família constituída, é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

8. Infere-se da documentação colacionada nos autos, que a Magistrada ao proferir a sentença realizou a revisão da prisão preventiva do paciente razão pela qual, por não se tratar de prazo peremptório, não há que se falar em a imediata colocação do paciente em liberdade, por inobservância da previsão legal inserta no art. 316, parágrafo único, do CPP. Precedente.

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001280-19.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCIS JÚNIOR DOS SANTOS SILVA, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES, eis que condenado nos autos da ação penal tombada sob o nº 0000120-79.2022.8.08.0032, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sendo mantida a prisão preventiva.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que, ausentes na sentença condenatória, a fundamentação dos motivos para manutenção da segregação cautelar.

Sustenta, ainda, que não há contemporaneidade dos fatos pretéritos com o atual risco de liberdade, que o paciente foi condenado com base em provas ilícitas, que a Magistrada não revisou a necessidade da manutenção da preventiva a cada 90 (noventa) dias, bem como que não foram consideradas suas condições pessoais favoráveis, tais como emprego lícito e residência fixa.

Extrai-se da sentença, que o paciente foi condenado pelo tráfico de drogas, ante a apreensão, em sua residência, em decorrência de investigações policiais, vultosa quantidade de maconha, isto é, 920 g (novecentos e vinte gramas), divididas em 31 (trinta e uma) “porções” individualmente envoltas por material plástico, com as quais seria possível confeccionar mais de 900 (novecentos) cigarros, 01 (uma) balança, além de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie.

Quanto as condições em que se desenvolveu a ação, revela o decisum, que a Autoridade Policial, a vista de informações indicando o paciente como fornecedor de substâncias entorpecentes em Mimoso do Sul, solicitou ao Juízo a expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido, conforme se extrai do expediente nº 0000081-82.2022.8.08.0032.

Consta, ainda, que a prisão preventiva foi mantida, considerando que o quadro fático que a autorizou permanece inalterado, a contemporaneidade dos fatos, e a possibilidade de reiteração delitiva do paciente uma vez que, já foi condenado pela prática dos crimes de tráfico, resistência e desacato.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o impetrante afirme que a condenação do paciente baseou-se em provas ilícitas, entendo que com relação a esse tema, a hipótese é de não conhecimento na medida em que, não é possível a utilização de habeas corpus com o fim de modificar a sentença, uma vez que a decisão definitiva sobre as questões levantadas deverá se dar quando do exame de recurso de apelação, o qual já foi, inclusive, interposto no dia 12/12/2022.

Indo além, com relação aos demais argumentos, verifico que não estão presentes elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

No que concerne à alegação de que na sentença a Magistrada não expôs os motivos para manutenção da prisão, verifico que a fundamentação encontra lastro na garantia da ordem pública, principalmente na gravidade concreta do delito, e no risco de reiteração delitiva do paciente.

Isso porque, durante a instrução criminal, restou comprovado nos autos que o paciente encontrava-se na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, tendo como destinação o comércio ilícito, ao arrepio da legislação de regência, durante o cumprimento de pena, em regime aberto (processo SEEU nº 0000274-68.2020.8.08.0032), pelos crimes de resistência e desacato, além de ostentar 02 (duas) condenações pelo crime de tráfico de drogas nos processos nºs 0001311-67.2019.8.08.0032 e 0001305-60.2019.8.08.0032.

Diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, tem-se por demonstrada a necessidade de manutenção do acautelamento preventivo para a garantia da ordem pública, não havendo falar-se em direito absoluto a recorrer da sentença em liberdade.

De outra banda, a questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão não se sustenta, pois os requisitos da custódia cautelar continuam presentes, ainda que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal distante, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 212.647-AgR/PB, de relatoria do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, em 05/12/2022.

Quanto às alegações de que o paciente possui residência fixa e família constituída, é pacífico na Jurisprudência pátria que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado no caso concreto.

Ressalto que as circunstâncias que envolvem o fato, demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

Por fim, constato da documentação colacionada nos autos, que a Magistrada ao proferir a sentença ora atacada, realizou a revisão da prisão preventiva do paciente razão pela qual, por não se tratar de prazo peremptório, não há que se falar em a imediata colocação do paciente em liberdade, por inobservância da previsão legal inserta no art. 316, parágrafo único, do CPP. (AgRg no HC n. 821.443/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

Diante do exposto, nos mesmos termos do parecer ministerial, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.